Tribunal: TJDFT
Processo: 0752997-49.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0752997-49.2020.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: LAURINDO CRESTANI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE RECURSAL AFASTADA. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SENTENÇA PROFERIDA PELA JUSTIÇA FEDERAL. ARTIGO 516, II, DO CPC. INAPLICABILIDADE. EXECUÇÃO INDIVIDUAL MOVIDA CONTRA O BANCO DO BRASIL. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. FORO DO DOMICÍLIO DO RÉU. REGULARIDADE. 1. O Colendo Superior Tribunal de Justiça, quando da análise do Recurso Repetitivo referente ao Tema n. 988, entendeu ser induvidosa a necessidade do conhecimento do Agravo de Instrumento para exame da questão relativa à competência. Conforme consignado no referido acórdão, “a correta fixação da competência jurisdicional é medida que se impõe desde logo, sob pena de ser infrutífero o exame tardio da questão controvertida.” Não há razão para se cogitar a inadmissibilidade do recurso de agravo. 2. Nenhum dos entes mencionados no art. 109, I, da CF/88, integra a presente lide, apenas o Banco do Brasil, que é sociedade de economia mista, não se justificando o deslocamento da competência do feito. Compete à Justiça Estadual processar e julgar as causas em que figura o Banco do Brasil como executado, como na presente liquidação provisória por arbitramento, ainda que a demanda em que constituído o título tenha sido ajuizada, inicialmente, também em desfavor da União e do Banco Central do Brasil. 3. O presente caso versa sobre liquidação de sentença proferida em ação civil pública, de modo que o exercício do direito individual disposto no Título Judicial coletivo não se submete à regra do art. 516, II do CPC, e não há no processo interesse jurídico que justifique a remessa dos autos à Justiça Federal. Nessa senda, é pacífico o entendimento de que o cumprimento individual de sentença coletiva não obedece a regra de prevenção disposta no art. 516, II do CPC, tratando-se de tese consolidada em sede de regimes repetitivos pelo STJ. 4. Insta salientar que a situação apresentada remete diretamente aos enunciados de Súmulas do Supremo Tribunal Federal, sendo que o de no 508 afirma que “compete à Justiça Estadual, em ambas as instâncias, processar e julgar as causas em que for parte o Banco do Brasil S. A.” Por sua vez, a Súmula no 556 assevera que “é competente a Justiça comum para julgar as causas em que é parte sociedade de economia mista.” Assim, de rigor preservar a competência para processamento do feito no Juízo da origem. 5. Sendo permitido que a pessoa beneficiada pela sentença coletiva possa executá-la no foro de seu domicílio, não se verifica ilegalidade na opção por litigar no foro do domicílio do réu, o que se trata de opção legítima do consumidor pela regra geral do art. 46, caput, do CPC. 6. Agravo de instrumento conhecido e provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 43, 114 e 516, inciso II, todos do Código de Processo Civil, suscitando a incompetência absoluta do juízo estadual para conhecer e julgar a causa. Aduz a necessidade de formação de litisconsórcio passivo necessário com a União e o BACEN. Invoca dissenso jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando julgados do TJRS como paradigmas. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado RICARDO LOPES GODOY (OAB/MG 56.526 e OAB/DF 37.808). II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos do Código de Processo Civil apontados e à invocada divergência jurisprudencial, porque a turma julgadora assentou seu entendimento na análise do artigo 109 da Constituição Federal e o recorrente não interpôs recurso extraordinário, atraindo a incidência do verbete sumular 126 do STJ. Nesse sentido: "É inadmissível recurso especial, quando o acórdão recorrido assenta em fundamentos constitucional e infraconstitucional, qualquer deles suficiente, por si só, para mantê-lo, e a parte vencida não manifesta recurso extraordinário" (Súmula n. 126 do STJ).” (AgInt no AREsp 1763410/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 17/5/2021). Por fim, indefiro o pedido da parte recorrente de publicação exclusiva em nome do seu patrono, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009